Tribunal: TJDFT
Processo: 0742311-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742311-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Cível Embargante: Associação Solidária das Famílias Quilombolas Moradores da Quadra A.C 404 Santa Maria Sul Embargado: Secretário do Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Associação Solidária das Famílias Quilombolas Moradores da Quadra A.C 404 Santa Maria Sul (Id. 36842531) contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno anteriormente interposto pela associação embargante (Id. 36449060). Ao embargado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator